Tribunal: TJSP
Processo: 2027513-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA – tutela de urgência indeferida em primeiro grau – recurso da autora – Uniesp – prestação de serviços educacionais – pretensão à exclusão de seu nome em bancos de dados - ausência do "fumus boni iuris" e "periculum in mora" necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC – necessidade de se aguardar o contraditório e ampla defesa para averiguar

Ementa:

DECLARATÓRIA – tutela de urgência indeferida em primeiro grau – recurso da autora – Uniesp – prestação de serviços educacionais – pretensão à exclusão de seu nome em bancos de dados - ausência do "fumus boni iuris" e "periculum in mora" necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC – necessidade de se aguardar o contraditório e ampla defesa para averiguar quem tem razão - despacho mantido – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027513-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CRISLAYNE GURGEL BATISTA BARRA, são agravados FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, UNIESP S/A e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027513-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16977 - abo
2
VOTO No: 16977
COMARCA: Ribeirão Preto 9a Vara Cível
AGTE. : Cryslaine Gurgel Batista Barra
AGDO. : Fundação Uniesp de Teleducação e outros
DECLARATÓRIA
tutela de urgência indeferida em
primeiro grau recurso da autora Uniesp prestação de
serviços educacionais pretensão à exclusão de seu nome em
bancos de dados - ausência do “fumus boni iuris” e “periculum
in mora” necessários à concessão da tutela pretendida, nos
termos do art. 300 do CPC necessidade de se aguardar o
contraditório e ampla defesa para averiguar quem tem razão -
despacho mantido recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027513-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16977 - abo
3
Recurso tempestivo à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Alexa Ricardo dos Santos Tavares, de fls. 88/89, que, nos autos da
ação declaratória ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência para o
fim de excluir o seu nome em cadastros de inadimplentes. Busca a recorrente a
reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, à míngua de citação
nos autos subjacentes.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada
pela agravante em face de Uniesp S/A, Fundação Uniesp Solidária e
Universidade Brasil.
Narra a inicial, em síntese, que a autora teve conhecimento do
curso de graduação em Nutrição oferecido pelas rés, do grupo UNIESP, através
de propaganda “A Uniesp paga”.
Matriculou-se no curso de Administração em 2013 e frequentou
as aulas.
Um ano após a sua colação, foi surpreendida ao receber uma
notificação da Uniesp informando que não mais fazia parte do programa Uniesp e
que deveria arcar com o financiamento estudantil sozinha.
Em contrato com Uniesp, lhe foi informado que a autora teria
supostamente descumprido determinadas cláusulas contratuais.
Teve o seu nome indevidamente negativado.
Ajuizou a presente ação para tais fins, sendo que requereu a
concessão de tutela antecipada para determinar a exclusão de seu nome no
cadastro de inadimplentes do Serasa.
Foi proferida a seguinte decisão de fls. 88/89:
“Vistos.
1- Concedo à autora os benefícios da gratuidade processual. Anote.
2- Da narrativa inicial, extrai-se que a autora pretende a concessão de
tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para fins de
suspensão/exclusão de eventuais anotações de seus dados nos
cadastros de inadimplentes relativos ao contrato do Fies.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027513-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16977 - abo
4
Justifica-se a tutela de urgência quando verificada a probabilidade do
direito e o perigo de dano irreparável, ou o risco ao resultado útil do
processo.
Em que pesem os argumentos e documentos que instruem a inicial, ão há
elementos que demonstrem, ao menos em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito da autora, pois não se sabe se esta cumpriu
todos os requisitos para concessão do benefício (v.g. prestação de
serviços comunitários).
Diante deste cenário, prudente o estabelecimento do contraditório, com
eventual pronunciamento da ré para que se possa melhor avaliar a
questão.
Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência.
(...)
Int.”
Recorre a autora contra tal decisão.
É enfática em suas razões recursais.
Afirma a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
A recorrente alega em síntese que os documentos adunados nos
autos atestam que a agravante satisfez os requisitos elencados pelas agravadas
para que arcassem integralmente com os débitos pertinentes ao financiamento
estudantil.
Afirma que a exclusão do apontamento em nome da agravante
nos serviços de proteção ao crédito não acarretará prejuízo aos agravados.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, inciso I, do CPC.
O recurso não deve ser provido.
A norma do art. 300 do Código de Processo Civil/2015 reclama
para deferimento de antecipação de tutela que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
“In casu”, não estão presentes tais elementos e requisitos.
Não se está a dizer ter ou não ter razão a autora da ação
principal, mesmo porque nesse recurso, de cognição sumária (e não exauriente),
não se pode antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027513-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16977 - abo
5
processo principal.
Assim, não restam presentes os pressupostos do art. 300 do
CPC/2015 (correspondente ao art. 273 do CPC/1973) para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada pelo autor.
Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”
E da leitura do r. despacho agravado, verifica-se que o MM. Juiz
bem analisou a pretensão.
Por outro lado, os argumentos da recorrente não admitem
estabelecer-se sólida convicção no sentido de que a realidade fática pode ser
como a descreve a autora ou, como dito pela lei, não há elementos sólidos para o
assentamento desde já do tal “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (art. 300 do já aludido Novo Código de Processo Civil).
O pedido formulado se resume a responsabilizar as agravadas no
pagamento do Financiamento Estudantil, efetivamente assinado pela agravante,
conforme a exordial de fls. 30.
A questão controvertida baseia-se nesse ponto.
Ao menos em uma análise preliminar, não há como constatar
verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que consta efetivamente
sua assinatura no contrato de financiamento estudantil, tendo plena ciência de
suas cláusulas contratuais e dos valores que iriam ser cobrados, não ensejando
assim, a tutela pretendida.
Assim, de fato não se vislumbra verossimilhança nas alegações
da agravante.
Portanto, não se faz presente nenhum dos pressupostos para a
concessão da tutela de urgência: nem a probabilidade do direito afirmado pela
autora da demanda, agravante, e nem assim o perigo de dano ou ao resultado útil
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027513-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16977 - abo
6
E daí impera a manutenção do r. despacho, para que seja
realizado o contraditório.
E para isso, mostra-se fundamental, portanto, que seja
oportunizado o contraditório e realizada a instrução probatória (se necessário for)
a fim de se averiguar a legalidade do apontamento ou não.
E, não existe nos autos subjacentes, e também neste
instrumento, prova pré-constituída a respeito dos fatos ora tratados
“In casu”, não concorrem tais elementos e requisitos.
Desta forma, diante dos contornos multifacetados do litígio, resta
prudente manter-se a r. decisão de primeiro grau e o “status quo ante”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator